Tribunal: STF
Processo: HC 191739
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE JURÍDICA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO APONTADO ATO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Arthur Ricardo Silva Travaglia e outro, advogados, em benefício de F T S A contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 598.813, em 5.8.2020.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c inc. II do 226 do Código Penal. Extrai-se da denúncia:
    “(...) [E]ntre 2009 até por certo em 10 de setembro de 2011, normalmente aos sábados, (…), quando do exercício do direito de visitas, (...) por mais de uma vez, visando a satisfação de sua concupiscência e lascívia, valendo-se da vulnerabilidade da vítima G M S A, sua filha, com apenas três anos de idade (…), do temor reverencial que a criança nutria por si, da qualidade de pai, bem como da ausência da mãe E N da S, sua ex-esposa, praticou com a vítima/filha (…) atos libidinosos diversos da conjunção carnal, na medida em que manipulava a genitália da criança, bem como passava a beijá-la lascivamente e pedir-lhe beijos, sem contudo causar rompimento himenal” (grifos nossos).
    3. Em 27.2.2015, o juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Londrina/PR condenou o paciente, pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c inc. II do 226 do Código Penal, à pena de treze anos, três meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado.
    4. A defesa e o Ministério Público recorreram da sentença, tendo o Tribunal de Justiça do Paraná negado provimento à apelação defensiva e provido a apelação ministerial para majorar a pena, fixando-a em quatorze anos, sete meses e quinze dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR GENITOR (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE F. T. S. A. (1). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. DELITO COMETIDO NA MODALIDADE ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. ACUSADO QUE MANIPULOU A GENITÁLIA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME APONTANDO A INCURSÃO DO ACUSADO NO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR. DEPOIMENTO DA OFENDIDA CORROBORADO PELO DE SUA GENITORA, AVÓ MATERNA E PROFISSIONAL PSICÓLOGA. VERSÃO SUSTENTADA PELO ACUSADO FRÁGIL, VACILANTE E CONTRADITÓRIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE F. T. S. A. (1) CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (2). INSURGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE SEVERO ABALO EMOCIONAL, O QUAL FOI CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DE SUA GENITORA, AVÓ MATERNA E DE SUA PSICÓLOGA. OFENDIDA QUE DEIXOU DE SE ALIMENTAR, PASSOU A REPUDIAR CARINHOS E A TER CRISES DE CHORO. EFEITOS SUPORTADOS QUE TRANSCENDERAM AO RESULTADO NORMAL DO TIPO. REFORMA DA CARGA PENAL QUE SE IMPÕE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (2) CONHECIDO E PROVIDO, PARA O FIM DE RECRUDESCER A CARGA PENAL APLICADA AO RÉU. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA TABELA ANEXA À RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 015/2019-PGE/SEFA”. 
    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 598.813, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.8.2020, nos termos seguintes:
    “No presente caso, o habeas corpus é manifestamente incabível. 
    A própria impetração informa a ocorrência de trânsito em julgado do Processo n. 0016984-79.2012.8.16.0014 em 9/7/2020 (fl. 4). 
    O presente writ, no entanto, foi impetrado somente em 22/7/2020 (fl. 80). 
    O habeas corpus se mostra inadmissível porque utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, precedentes mais recentes que os mencionados pela impetração: AgRg no HC n. 481.415/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 4/2/2019; e HC n. 467.004/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/11/2018. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ” (grifos nossos). 
    6. Nesta impetração, os impetrantes narram que “a MM. Juíza da instância de piso relata que o ora defensor do paciente quedou-se inerte apesar de ter sido intimado para apresentar as contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público. Como consequência disso nomeou o doutor André Machado Dias para apresentar o contra-arrazoado. Ocorre que o douto advogado dativo, na oportunidade para se manifestar o fez de maneira meramente formal, não se desincumbindo de exercer de maneira ampla a defesa em favor do acusado”. 
    Apontam que “o defensor empreendeu, com a máxima vênia, defesa meramente formal e inócua de forma que tal desempenho deve, obrigatoriamente, redundar na nulidade do julgado”. 
    Concluem “tratar-se, portanto, de nulidade absoluta que eiva o julgamento aqui combatido carecendo seja o mesmo declarado nulo, inobstante após o seu trânsito em julgado e pela via estreita do Habeas Corpus. 
    Contudo, na hipótese de entendimento diverso, considerando-se ser o caso de DEFICIÊNCIA DE DEFESA, o pleito anulatório também deve prosperar”.
    Este o teor dos requerimentos e pedidos:
    “Diante de todo o exposto é o presente para requerer a concessão do presente writ determinando-se: a) in limine a revogação do mandado de prisão expedido pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Londrina-PR até o julgamento do mérito do presente writ; b) no mérito, seja declarado nulo o julgamento do recurso da apelação interposta pelo Ministério Público, realizado pela Colenda 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ante flagrante ausência de defesa; c) seja esta Defesa intimada da data da realização da sessão de julgamento haja vista o interesse em sustentar oralmente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 598.813.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    9. O decidido na instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    10. É de se realçar, ainda, que as matérias arguidas na presente impetração não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça no processo em que proferida a decisão agora posta em discussão, cujo conhecimento diretamente neste Supremo Tribunal importaria em inegável supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora